Tribunal: STF
Processo: AI 438395
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-05
Data de publicação: 2003-08-05

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA.
OFENSA À CONSTITUIÇÃO. TURNOS ININTERRUPTOS. C.F. art. 7º, XIV.
I.
 - Se os turnos são de revezamento, numa empresa cujo trabalho é
exercido durante vinte e quatro horas, o turno será de seis horas.
C.F., art. 7º, XIV.
II. - Precedente do STF: RE 205.815/RS, Jobim
p/acórdão, Plenário, 04.12.97.
III. - Caso em que deve ser a
agravante condenada ao pagamento de multa: C.P.C., art. 557, § 2º,
redação da Lei 9.756/98.
IV. - Agravo não provido.